Tribunal: TJMT
Processo: 1044544-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044544-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NAYLA TCHELLY GAVINO ZANOL - CPF: 017.450.611-26 (RECORRENTE), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL.
MAJORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
VALOR RAZOAVEL.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença qu
e declarou a inexistência da relação jurídica, e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral e material
. A autora busca majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma
questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização deve ser
majorado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral e material. A autora busca majoração da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O
autor pretende a majoração da indenização por danos morais para R$ 1
0
.000,00
(
dez
mil reais)
, sob o argumento de que o valor fixado não reflete de modo adequado o sofrimento suportado e não tem efeito pedagógico.

Contudo, não
houve prova de repercussão grave, constrangimento público, perda de oportunidade
,

A cobrança indevida
, embora presumivelmente lesiva, é comum nos Juizados Especiais e, isoladamente, sem agravantes, não justifica indenizações em patamar superior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Dessa forma, não se verifica motivo para majoração do valor fixado originalmente
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto p
ela autora
.

Condeno
a
parte

recorrente

Maria das Graças da Silva Souza
,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025